Tribunal: TJDFT
Processo: 0746584-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGA A REMIÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO POSSUIDOR DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COMPLETO. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando que teve indeferido o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que já possuía Ensino Médio completo e não teria havido qualquer contribuição para sua ressocialização.

2 É irrelevante que o apenado já possuísse Ensino Médio completo à época, pois isso não afasta o necessário esforço individual e a dedicação aos estudos para aprovação no referido exame. A aprovação no ENEM não tem como objetivo principal apenas a certificação da conclusão do ensino médio, mas também a viabilização do ingresso em curso técnico profissionalizante ou superior, sendo inegáveis o caráter ressocializador do exame, fim primordial da execução penal, e a preparação que se exige do participante para que seja aprovado, sendo descabido falar em inutilidade na sua conclusão ou ausência de ganho intelectual. Por meio do ENEM o Reeducando pôde ingressar na faculdade de Direito.

3 Agravo provido.